Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704255-29.2021.8.07.0009 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Em síntese, argumenta o Juízo suscitante que se trata de termo circunstanciado instaurado inicialmente no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia visando à apuração da prática, em tese, de contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941. Recebo o conflito negativo de competência e designo o Juízo suscitado, o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a decisão aos Juízos do conflito. Manifeste-se o Juízo suscitado. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora